Tribunal: TJES
Processo: 5006477-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006477-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
AGRAVADO: LUZIA PANETTO CECOTTI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006477-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

AGRAVADA: LUZIA PANETTO CECOTTI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

contra a r. decisão (ID nº 1870883) que, nos autos da
ação
anulatória de negócio jurídico
ajuizada por
LUZIA PANETTO CECOTTI
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que
“os requeridos suspendam provisoriamente os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário aposentadoria por idade nº 17.5.302.659-5, recebido pela requerente, referente ao contrato nº 016939549, cuja validade ora se discute, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suas razões (ID nº 1870871), o agravante sustenta que “
no caso dos autos, o valor da multa estipulada correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais) (...) desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada”
e que
“o juiz pode modificar o valor da multa verificando que a mesma se tornou excessiva, o que não se pode permitir a manutenção da r. decisão para evitar-se o enriquecimento sem causa, sendo que não há motivos para a aplicação de multa tão exorbitante”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão e, a título de provimento final, pleiteou pela reforma da decisão,
“no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada”
, ou, subsidiariamente, sua minoração.

Em decisão prolatada no ID nº 2064837 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 2683331.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de junho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer do recurso e a este conferir parcial provimento
apenas para ajustar a periodicidade da multa cominatória arbitrada na origem, a fim de que passe a incidir a cada evento danoso (desconto indevido). É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006477-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

AGRAVADA: LUZIA PANETTO CECOTTI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

contra a r. decisão (ID nº 1870883) que, nos autos da
ação
anulatória de negócio jurídico
ajuizada por
LUZIA PANETTO CECOTTI
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que
“os requeridos suspendam provisoriamente os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário aposentadoria por idade nº 17.5.302.659-5, recebido pela requerente, referente ao contrato nº 016939549, cuja validade ora se discute, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suas razões (ID nº 1870871), o agravante sustenta que “
no caso dos autos, o valor da multa estipulada correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais) (...) desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada”
e que
“o juiz pode modificar o valor da multa verificando que a mesma se tornou excessiva, o que não se pode permitir a manutenção da r. decisão para evitar-se o enriquecimento sem causa, sendo que não há motivos para a aplicação de multa tão exorbitante”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão e, a título de provimento final, pleiteou pela reforma da decisão,
“no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada”
, ou, subsidiariamente, sua minoração.

Em decisão prolatada no ID nº 2064837 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID nº 2683331.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
ação
anulatória de negócio jurídico
ajuizada por
LUZIA PANETTO CECOTTI

em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A E BANCO BRADESCO S/A
, por meio da qual a agravada objetiva a suspensão de descontos em seus proventos de aposentadoria, provenientes de empréstimos que não teriam sido firmados por ela.

Por sua vez, o Magistrado
a quo
deferiu o pleito liminar da autora, determinando a suspensão das sobreditas cobranças, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Como dito, foi em face desse pronunciamento que o recorrente interpôs o presente recurso.

O agravante se insurge, nesse sentido, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi previsto de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 200,00 (duzentos reais) -, deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão de a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

_____________________

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006477-23.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

AGRAVADA: LUZIA PANETTO CECOTTI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
– USO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO – DESCONTOS NA CONTA DA PARTE AUTORA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDO – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE
-
PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

2. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

3. A multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa.

4. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.